Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700739-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELIMAR DOS SANTOS NEVES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO SELIMAR DOS SANTOS NEVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de Cumprimento de sentença, entendendo ter havido o adimplemento da obrigação e determinando o retorno dos autos ao arquivo. Sustenta a agravante que, na origem, houve acordo na audiência de conciliação, obrigando-se a agravada VIVO, entre outras cláusulas, a retirar o nome da agravante dos registros de proteção ao crédito, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados da data do acordo, o que não ocorreu, razão pela qual pugna pelo cumprimento de sentença com a aplicação da multa por descumprimento, fixação de multa prevista no acordo, além de multa diária por dia de descumprimento em R$500,00 (quinhentos reais). Há pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Da análise dos autos, ressai que o acordo foi celebrado na Audiência de Conciliação no dia 26/09/2019, e entre as cláusulas previstas, dispôs o limite de 60 (sessenta) dias corridos para que a agravada providenciasse a retirada do nome da autora, ora agravante, dos registros de proteção ao crédito. In verbis: “ (...) Cláusula Segunda: A requerida compromete-se a retirar o nome da parte requerente do(s) cadastro(s) do(s) serviço(s) de proteção ao crédito, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados desta data, sob pena de multa a ser estipulada em juízo.” (id 16270240). Infere-se, pois, que o prazo findaria em 25/11/2019. Ocorre que a agravante demonstrou pelo documento de id 16270254, fl. 214, que na data de 03/02/2020 seu nome ainda constava nos cadastros de inadimplentes (SERASA EXPERIAN) pelo mesmo débito discutido nos autos principais, cuja inclusão havia sido feita no dia 06/10/2019. Ao se manifestar acerca do alegado, a VIVO juntou documentos de que nada constava no SPC e no SERASA na data de 02/010/2019. Porém, o registro do nome da agravante no SERASA EXPERIAN permanecia, conforme o documento de id 16270254, pág 133, validando as afirmações da recorrente de que o acordo não fora efetivamente cumprido na sua integralidade. Conquanto o MM. Juiz a quo tenha fundamentado sua decisão em documento anterior juntado pela agravada, o qual noticiava a remoção do registro em 02/10/2019 (id 50353692 dos autos de origem), tal não se harmoniza com a situação atual, em que a agravante permanece negativada na Praça. Ademais, o agravado afirma que “o acordo era para retirar o nome da parte dos OPC e não para se abster de negativar” (id 62487218 autos principais) pressupondo que tenha mesmo retirado o nome da agravante em 02/10/2019 para depois reinseri-lo em 06/10/2019, confiando de que tal prática não estaria proibida pelo contrato, o que é inconcebível, salvo se por outro débito. Ora, a intenção da agravante é livrar-se da pecha de má pagadora e inadimplente, não sendo crível imaginar-se que haveria permissão para que a VIVO tornasse a negativá-la 4 dias após, tão somente porque o acordo assim não proibiu. Dito isso, não há como considerar que a obrigação tenha sido efetivamente cumprida pela agravada, e a priori, revela-se legítimo o pleito do agravante para dar seguimento ao Cumprimento de sentença, incidindo a aplicação dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, com aplicação da multa por descumprimento e por dia de atraso, até que o agravado comprove com documentos legíveis e atualizados a retirada do nome do agravante do cadastro do SERASA EXPERIEN, ou que o fez com amparo em débito diverso, ficando advertido que a nova prática pelo mesmo débito será interpretada como litigância de má-fé nos termos do Art. 536, § 3o do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de prosseguimento do Cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem, para aplicação das multas pertinentes, dispensadas as informações. Eventual depósito deverá permanecer sob a custódia do Judiciário até julgamento do presente agravo. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Concedo a gratuidade da justiça. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito